Tribunal: TJES
Processo: 0002343-06.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002343-06.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORINDO DENADAI e outros

APELADO: JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Florindo Denadai e Cecília de Bortoli Denadai, no contexto de demanda de imissão de posse cumulada com reconvenção. Alegam os embargantes a existência de vícios no julgado, consistentes em omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado contém os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC;

(ii) avaliar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão no acórdão, pois todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, ainda que de forma contrária ao interesse dos recorrentes.

A alegação de contradição interna não prospera, uma vez que inexiste incompatibilidade entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

Não há obscuridade na redação da decisão, que é clara e inteligível, sendo plenamente compreensível nos pontos debatidos.

O acórdão está fundamentado de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado de que o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão.

A ausência de comprovação da prática de agiotagem ou de qualquer outra irregularidade capaz de anular os negócios jurídicos firmados corrobora a inexistência de vícios materiais ou formais na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia são enfrentadas e fundamentadas pelo julgador.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A oposição de embargos meramente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, caso configurado o abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, II; CC, arts. 1.417, 1.418 e 1.227.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp nº 925.907/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2014, DJe 04.08.2014;
STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0002343-06.2015.8.08.0014

E
MB
TE
:
FLORINDO DENADAI E OUTRO

EMBD
A
:
JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.
Já
a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem
.

Inicialmente,
diverso das alegações das partes, não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
as matérias ditas passíveis de reexame por vícios, nos termos do artigo 1022, do CPC, foram devidamente apreciadas.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

(...)

2 MÉRITO RECURSAL

Em que pese os recorrentes sustentem a nulidade da sentença por
falta de apreciação das provas constantes dos autos que comprovam o conluio entre Flávio Antônio Galo e a apelada, e a prática de agiotagem;
entendo que a matéria suscitada na verdade confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual passo a apreciação adiante.

E para melhor compreensão, a
fim de situar os eminentes pares, registro que a presente demanda foi ajuizada por Jussara Silveira Gallo em face de Florindo Denadai e Cecília de Bortoli Denadai, ao argumento de que é proprietária do imóvel descrito na inicial, atualmente ocupado pelos requeridos, que se recusam a desocupá-lo.

Sustenta a requerente que adquiriu a propriedade do referido imóvel de seu filho, Sr. Flavio Antônio Gallo, que, por sua vez, o havia adquirido dos requeridos, Florindo e Cecília. Por sua vez, em reconvenção, os requeridos sustentam que realizaram a venda do imóvel ao Sr. Flavio Gallo para simular o pagamento de uma dívida adquirida por seus filhos com aquele, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alegaram, ainda, os requeridos/reconvintes que, com o montante da dívida já ultrapassando R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), concordaram em realizar a transferência do imóvel objeto da demanda, para o Sr. Flavio Gallo, com o intuito de obterem financiamento imobiliário para, posteriormente, recuperarem a propriedade referida.

Deste modo, pugnaram, em pedido reconvencional que fosse declarada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e, consequentemente, julgado improcedente o pedido de imissão de posse formulado na demanda principal
, além de indenização por danos morais.

Pois bem.

Os arts. 1.417 e 1.418, ambos do CC, prescrevem que “Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
”, bem como que “
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
”.

O
utrossim,
tratando-se de ação de imissão de posse de ação petitória,
esta última

somente pode ser manejada por quem seja proprietário
, isto é, a legitimidade ativa está adstrita àquele que conste na matrícula do registro do Cartório de Imóveis (art. 1227 do CC).

Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nesse sentido, a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

(...)

No caso dos autos, como ressaltado pelo Juiz
Primevo
, é incontroverso nos autos que os
recorrenets
ocupam o imóvel objeto da lide,
que foi objeto de venda ao Sr. Flavio Antônio Gallo, que por sua vez alienou a ora apelada, consoante
s
escrituras
de
c
ompra e
v
enda de fls. 14 e 15, bem como a Certidão de Matrícula do Imóvel constante às fls. 185/187 não deixam dúvidas acerca da propriedade da
recorrida
em relação ao bem em voga.

Além disso, no que diz respeito à suposta simulação alegada pel
os
recorrente
s
, ao pálio de que o caso vertente desvelaria hipótese de agiotagem, inexiste
m provas
nos autos prova de tal conjectura, sendo certo, ademais, que
eventual prática de agiotagem demandaria a inclusão de terceiro que não constou na pretensão reconvencional.

E ainda que assim não fosse, com as devidas adequações, sabe-se que segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]"O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais" (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.6.2014, DJe de 4.8.2014).[...]” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.010.655/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Nada obstante, reforço, à míngua de comprovação de prática de agiotagem bastante a ensejar o reconhecimento da aludida simulação negocial e, ainda, diante da juntada de comprovantes dos contratos de compra e venda e de autorizações de registros das avenças com firma do representante da apelante reconhecida em cartório, não vejo como possa divergir da sentença impugnada.

Assim, não cumpriram os
reconvintes/recorrentes a
o disposto no artigo 373, II do CPC.

Diante dessas razões, entendo por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a
sentença
proferida na origem.

(...)

Logo, não subsiste a alegação
d
os embargantes
, já que a matéria fora devidamente apreciada, fundamentada e rejeitada neste Órgão Fracionário.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
das partes
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.